Tribunal: TCU
Processo: 010.661/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7485/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registros os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.661/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Marcos Martins Silveira (XXX.491.560-XX); Arthur Rinaldi Ferreira (XXX.567.168-XX); Ataisa Antonia Perin (XXX.008.530-XX); Daniel Bardini Durks (XXX.353.780-XX); Diane de Oliveira Carnelosso (XXX.742.450-XX); Fernando Marcuzzo Dotto (XXX.233.070-XX); Fredy Adam Schirmer (XXX.566.260-XX); Natalia Huber da Silva (XXX.013.570-XX); Rene Quispe Rodriguez (XXX.667.348-XX); Simone Souza Baptista (XXX.037.420-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.